Tribunal: TJSP
Processo: 0000136-63.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Firmes e coesos depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas – Redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 corretamente afastado - Regime fechado de rigor – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Firmes e coesos depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas – Redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 corretamente afastado - Regime fechado de rigor – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso desprovido.